Tribunal: STF
Processo: Rcl 81975
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivos embargos de declaração opostos pela Jank Transportes Ltda. contra decisão por meio da qual neguei seguimento à reclamação por entender não haver aderência estrita entre o ato reclamado e o que decidido na ADI nº 6.031, bem como pelo uso da presente ação constitucional como sucedâneo de recurso.



    Isso porque, vislumbrei que autoridade reclamada procedeu à interpretação sistemática do direito reivindicado, considerando a disciplina das Leis nºs 10.209/01 e 11.442/07, para afirmar a ilegitimidade ativa ad causam da parte ora embargante quanto à pretensão em perceber a indenização relativa ao vale-pedágio com base no art. 5º-A, § 3º, da Lei 11.442/07, revelando, assim, não haver aderência estrita entre o juízo abstrato de constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/01, procedido pelo STF nos autos da ADI nº 6.031, e o ato reclamado.



    Assentei, ainda, que eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos infraconstitucionais pela autoridade reclamada deve se desenvolvido pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.



    A parte embargante aduz, reportando-se à decisão dos aclaratórios opostos na ADI nº 6031, que a indenização prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209/01, devem "alcançar os transportadores de cargas, sejam pessoas físicas ou jurídicas", o que afasta qualquer interpretação restritiva da legitimidade ativa, de modo que o ato reclamado, ao exigir a comprovação da condição de transportador autônomo ou equiparado (com frota de até três veículos), nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei 11.442/07, impôs um requisito com nítida conotação de hipossuficiência, o que foi expressamente rechaçado no julgamento do paradigma invocado.



    Defende que 



    “os fundamentos da r. decisão ora embargada não enfrentaram as alegações lastreadas nos fundamentos integrativos dos embargos de declaração opostos na ADI 6031, onde denota-se a estrita aderência do julgado reclamado ao paradigma quanto aos transportadores beneficiários da indenização, evidenciando que restou contrariado pela TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL o decidido pelo STF na ADI 6031, ao ser imposta indevida condição de hipossuficiência ao transportador, atrelada a capacidade hipossuficiente de reduzida frota com apenas três caminhões.”



    Requer, assim, que



    “ sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de que seja reconhecida e sanada a omissão apontada, enfrentando as alegações fundamentadas nas razões integrativas do julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 6031, evidenciando a necessidade de solicitar informações e dar seguimento a reclamação, e sobretudo ser julgada procedente”



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Nas razões do recurso, embora a parte suscite omissões na decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, não desenvolve argumentação com o fito de demonstrar os vícios aduzidos, se limitando a reiterar a tese de que a interpretação sistemática das Leis nºs 10.209/01 e 11.442/07 realizada pela autoridade reclamada para declarar a falta de ilegitimidade da parte ora reclamante para pleitear a indenização decorrente do não adiantamento do vale-pedágio pela embarcador, por não figurar como empresa de transporte rodoviária de cargas equiparada ao transportador de cargas nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei 11.442/07, afrontaria o que decidido nos embargos de declaração opostos na ADI nº 6031, sob a alegação de que “seria imposta indevida condição de hipossuficiência ao transportador, atrelada a capacidade hipossuficiente de reduzida frota com apenas três caminhões.”



    Com efeito, a decisão embargada é clara e suficientemente fundamentada, nos termos:



    “Tem-se que a autoridade reclamada procedeu à interpretação sistemática do direito reivindicado, considerando a disciplina das Leis nºs 10.209/01 e 11.442/07, para afirmar a ilegitimidade ativa ad causam de Jank Transportes Ltda., nos autos do Processo nº 5002155-53.2021.8.21.0143.



    Em outras palavras, considerando as normas infraconstitucionais relacionadas com o direito postulado nos autos referidos, fundado no art. 8º da Lei nº 10.209/01, a autoridade reclamada, no regular exercício da jurisdição que lhe compete, assentou a ausência de titularidade desse direito pela Jank Transportes Ltda..



    Esse conteúdo não possui aderência estrita com o juízo abstrato de constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/01 procedido pelo STF nos autos da ADI nº 6.031 (apontado como paradigma), mediante o qual se concluiu que [a i]ndenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, [...] não se revela arbitrária ou irrazoável (Tribunal Pleno, DJe de 16/4/20).



    Transcrevo a amenta do acórdão:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001.” (grifo nosso)



    Não prospera a pretensão de Jank Transportes Ltda., articulada nesta ação com fundamento na rejeição dos embargos declaratórios opostos na ADI nº 6.031, de que a decisão que afirma, em abstrato, a constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/01, consistiria em obstáculo à jurisdição para definição do alcance da norma a partir de parâmetros infraconstitucionais relacionados ao direito positivado.



    Registro que a Lei nº 10.209/01 disciplina, no art. 1º, § 1º e § 3º, inc. II, que:



    “Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.



    § 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.



    [...]



    § 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:



    [...]



    II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.”



    Observo, ainda, que a solução no caso concreto está fundamentada no § 3º do art. 5ª-A da Lei nº 11.442/07, o qual prescreve que 



    “[se equiparam] ao TAC [transportador autônomo de cargas] a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC que possuir, em sua frota, até 3 (três) veículos registrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC e as Cooperativas de Transporte de Cargas”.



    Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos infraconstitucionais pela autoridade reclamada deve se desenvolvido pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme iterativa jurisprudência do STF:



     (...)



    Nesse sentido, em caso similar ao dos autos, a seguinte decisão monocrática: Rcl nº 80.665, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.6.2025.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.”(e-Doc 14, p. 4-10).



     



    No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente